Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-44.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FATO SUPERVENIENTE. PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. ART. 1030, II C/C 1041 DO CPC. ACÓRDÃO. SUPOSTA DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL 1.280.871/SP (TEMA 882/STJ). INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO COMPROVADA. ACÓRDÃO MANTIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
1. A partir de determinação da Presidência da Corte e, com fundamento no artigo 1.030, inciso II c/c 1.041 do CPC, procede-se a reexame de acórdão por meio do qual esta 5a Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso da parte ré.
2. O pedido de chamamento ao processo de arrematante de imóvel com despesas condominiais em aberto foi indeferido. É forçoso lembrar que, segundo a jurisprudência majoritária do STJ, sendo a dívida de condomínio obrigação propter rem e constando do edital de praça expressamente a existência de ônus do gênero sobre o imóvel, o arrematante é responsável pelo pagamento das despesas condominiais vencidas, ainda que estas sejam anteriores à arrematação. Não obstante, sendo o edital de praceamento omisso e não especificando débitos condominiais, vislumbra-se descabida a responsabilização do arrematante como no caso dos autos ora em exame.
3. Por ocasião do julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”. A situação fática objeto do Tema 882/STJ versou sobre morador de bairro aberto, de forma que a tese firmada não se aplica aos condomínios do Distrito Federal originados de parcelamento irregular do solo, que têm acesso restrito e controlado aos moradores e visitantes e cujas taxas condominiais foram instituídas pela associação de moradores para custear os serviços comuns.
4. O acórdão (n. 1396740) proferido por esta Turma demonstrou a distinção entre a matéria objeto do julgamento e o entendimento esposado no REsp 1.280.871/SP (Tema 882 do STJ).
5. Dessa forma, considerando a inexistência de correlação fática entre o caso concreto dos autos e aquele julgado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.280.871/SP (Tema 882/STJ), a manutenção do acórdão n. 1396740 é medida que se impõe, após nova apreciação determinada com fulcro nos artigos 1.030, II c/c 1.041 do CPC. Não há retratação a ser feita.
6. Acórdão mantido em sede de juízo de retratação.